Tribunal: STF
Processo: RE 813800
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Processual. Ente público representado pela Advocacia-Geral da União. Intimação pessoal realizada por oficial de justiça. Agravo regimental. Prazo recursal. Início. Data da juntada aos autos do mandado de intimação devidamente cumprido. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. O termo inicial do prazo para a interposição de agravo interno pela Advocacia-Geral da União dá-se com a juntada aos autos do mandado de intimação devidamente cumprido (art. 241, II, do CPC/73).



    3. Agravo regimental não provido.